Tribunal: TJMT
Processo: 1031889-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031889-26.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO BERNARDO DE MIRANDA - CPF: 002.287.342-23 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. CORROBORAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que, ao anular sentença de extinção sem resolução do mérito, adentrou o mérito e considerou comprovada a origem de débito de energia elétrica, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. O agravante sustenta erro de premissa fática quanto à existência da relação jurídica e à legitimidade da negativação, alegando que a prova se baseou apenas em telas sistêmicas unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a origem de débito de energia elétrica pode ser comprovada por telas sistêmicas quando estas são corroboradas por outros documentos que evidenciem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovar a existência da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

4.
A existência do contrato de locação e o pedido de transferência de titularidade, com datas que antecedem o débito, constituem elementos suficientes para corroborar as telas sistêmicas e demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A comprovação da origem de débito de consumo, como contas de energia elétrica, pode ser feita por telas sistêmicas quando estas são corroboradas por outros elementos probatórios, como contrato de locação e pedido de transferência de titularidade do serviço para o nome do consumidor, demonstrando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. Turma Recursal Cível, N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 03/04/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025.

Turma Recursal Cível, N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 34.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1031889-26.2024.8.11.0003

Agravante:
ADRIANO BERNARDO DE MIRANDA

Agravado:
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANO BERNARDO DE MIRANDA ajuizou reclamação indenizatória em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que
a ação foi extinta sem resolução do mérito, em razão do
reconheci
mento

d
a
coisa julgada.

A parte reclamante interpôs recurso inominado, que foi julgado por decisão monocrática. A sentença foi anulada e, ao examinar o mérito da ação, a origem da dívida foi considerada comprovada, sendo julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte reclamante interpôs A
gravo Interno e sustentou erro de premissa fática quanto à existência da relação jurídica.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise
das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
inexistência de contrato ou outro documento hábil a comprovar a origem do débito referente ao contrato no 02010198202108 e ausência de demonstração da legitimidade da negativação realizada com base apenas em telas sistêmicas unilaterais.

A decisão agrav
ada assim se manifestou sobre a prova da origem da dívida:

(...) Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou contrato de locação, histórico de contas e telas sistêmicas (ID 280434353/
PJe2
).

Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado d
e Mato Grosso: SÚMULA 34:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos

probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero
válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, uma vez que foi
juntado contrato de locação com pedido de transferência de titularidade do locador (titular do
imóvel) para o reclamante, com data de vigência a partir do dia 13/7/2021 (ID 280434356/
PJe2
), e o débito discutido nos autos possui vencimento no dia 24/8/2021 (ID 280434357/PJe2), ou seja, após a transferência da titularidade. (...)

Sobre o tema, assim
vem decidindo essa Turma Recursal:

(...)
1
. A instituição financeira pode comprovar a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e outros documentos complementares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço. (N.U 1007775-61.20
24.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
p
ublicado no DJE 03/04/2025)

(...)
2
. A comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros eleme
ntos probatórios, é admissível nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT. (N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
p
ublicado
no DJE 27/03/2025)

(...)
3
. A Súmula
34 da TRMT
, determina
que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. (N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
p
ublicado
no DJE 13/12/2024)

Assim, ao contrário do que a parte agravante sustenta, os documentos juntados aos autos — notadamente o contrato de locação com pedido de transferênc
ia de titularidade para o nome do reclamante, datado de 13/7/2021, e o histórico de débitos com vencimento posterior, em 24/8/2021 — constituem elementos suficientes, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais, para corroborar as telas sistêmicas e demon
strar a origem do débito discutido.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025